Tribunal: TJSP
Processo: 1500544-28.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal de natureza gravíssima – Provas suficientes à condenação – Lesões corporais demonstradas em exame pericial – Consistentes relatos da vítima e das testemunhas – Legítima defesa não demonstrada – Óbice ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Parcialidade da confissão – Circunstâncias agravantes do motivo fútil e do recurso

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal de natureza gravíssima – Provas suficientes à condenação – Lesões corporais demonstradas em exame pericial – Consistentes relatos da vítima e das testemunhas – Legítima defesa não demonstrada – Óbice ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Parcialidade da confissão – Circunstâncias agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem reconhecidas – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do delito e na elevada culpabilidade do réu – Regime prisional semiaberto mantido – Recurso de apelação desprovido.